Tribunal: TJMT
Processo: 1021338-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021338-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EXPRESSO CARIBUS DE TRANSPORTES S/A - CNPJ: 35.231.338/0001-39 (AGRAVADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), AVAL NEGOCIOS E INTERMEDIACOES EIRELI - CNPJ: 41.473.011/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO (S):

EXPRESSO CARIBUS DE TRANSPORTES S/A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1008138-10.2021.8.11.0037
,
impetrado por
EXPRESSO CARIBUS DE TRANSPORTES S/A
, que deferiu a liminar determinando a suspensão do Pregão Presencial n. 135/2021-SRP (id. 70202152, págs. 01/06 – autos de origem).

Em suas razões recursais,
o agravante sustenta a ocorrência da perda superveniente do interesse processual, já que foi intimado sobre a concessão da liminar, nos autos de origem, após ter encerrado o procedimento licitatório e com o serviço contratado em operação.

Afirma que inexiste ilegalidade no processo licitatório, já que a empresa vencedora, Aval Negócios e Intermediações Eireli, cumpriu as regras do Edital regulamentador do certame, atinente à qualificação econômica-financeira, exigida no item 11.10, visto que apresentou PGDAS-D
–
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório.

Aduz que a referida empresa é microempresa, e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso tem entendimento de que é abusiva a cláusula editalícia que exige das ME e EPP, a apresentação de Balanço Patrimonial e de Declaração do Resultado do Exercício, como condição para a qualificação econômico-financeiro.

Relata que o Pregão Presencial n. 135/2021 – SRP, cujo objeto é o registro de preço para contratação de empresa especializada em locação de ônibus, incluso motorista, combustíveis e possíveis manutenções, para disponibilização de serviços de transporte público dentro do Município de Primavera do Leste/MT, foi homologado, e o
decisum
recorrido configura lesão grave e difícil reparação, pois o interesse público, especificamente, o transporte coletivo, estará afetado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Foi concedido o pedido de efeito suspensivo da decisão – id. 113165964 -.

A parte agravada
compareceu aos autos, requerendo a reconsideração da decisão, que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado pelo Município de Primavera do Leste (id. 113596455, págs. 01/06), pedido este que não foi conhecido id. 115214976.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento id. 118328468.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela necessidade de
intimação da empresa litisconsorte passivo necessário para apresentação de resposta ao vertente agravo de instrumento, isto, em observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, id. 122379992.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
que deferiu a liminar determinando a suspensão do Pregão Presencial n. 135/2021-SRP (id. 70202152, págs. 01/06 – autos de origem).

Conforme consulta processual realizada no sistema PJe, percebe-se que os autos originais de no
1008138-10.2021.8.11.0037
foram sentenciados em 28/07/2023, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“(...) Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da Lei no 12.016/09 e julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Revogo a liminar.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Ne
sse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, profer
ida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

A
nte o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023